Tribunal: TJSP
Processo: 0000883-82.2024.8.26.0073
Classe: Agravo de Execução Penal / Suspensão Condicional de Processo
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SURSIS. Pleito Ministerial de reforma da decisão que indeferiu o pedido de revogação do benefício. Impossibilidade. Pedido que sequer foi analisado pelo juízo a quo. Análise por esta câmara que caracterizaria indevida supressão de instância. Agravante que, ademais, expressamente requereu nos autos de execução a prorrogação do período de prova, em nítida contradição ao

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SURSIS. Pleito Ministerial de reforma da decisão que indeferiu o pedido de revogação do benefício. Impossibilidade. Pedido que sequer foi analisado pelo juízo a quo. Análise por esta câmara que caracterizaria indevida supressão de instância. Agravante que, ademais, expressamente requereu nos autos de execução a prorrogação do período de prova, em nítida contradição ao objeto do presente recurso. Recurso não conhecido.